Tribunal: TJES
Processo: 5003563-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003563-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANIA MARIA NIPPES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003563-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: VANIA MARIA NIPPES

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

EMENTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. (1) ACÓRDÃO RECORRIDO:
EM SEDE COLEGIADA, NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS

“(...) Por fim, não constitui demasia consignar que não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para novo julgamento da causa. Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos, porém no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO”.
(2)
IPAJM
APRESENTOU AGRAVO INTERNO.
EM SÍNTESE, RATIFICOU-SE AS RAZÕES ANTES EXPENDIDAS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
(3) CONTRARRAZÕES.
A RECORRIDA PLEITEOU PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(4) MÉRITO RECURSAL.
O ARTIGO 1.021, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DISPÕE QUE
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

NESSE CONTEXTO, ENTENDE-SE SER INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO FACE A SUA CLARIVIDENTE INADEQUAÇÃO PARA IMPUGNAR A DECISÃO COLEGIADA, A QUAL É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, O QUE DÁ ENSEJO, INCLUSIVE, À APLICAÇÃO DE MULTA, CONFORME ENTENDIMENTO DO C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ERRO INESCUSÁVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PARTE ESTRANHA AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE. 1. Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 e 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo interno ou regimental contra decisão monocrática. Não há previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese. 2. Não se conhece de recurso interposto por parte estranha ao processo, haja vista sua ilegitimidade recursal.
3. Evidenciada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.068.464/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).
NESSE SENTIDO, SUSCITO, DE OFÍCIO, O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RAZÃO DE SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE, FIXANDO-SE MULTA NO PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
(5) RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM A FIXAÇÃO DE MULTA DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º DO CPC. (6)
EM DECORRÊNCIA DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, MAJORO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTES ESTABELECIDOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR JÁ FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 55, DA LEI 9.099/95. DEIXO DE CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, ANTE A ISENÇÃO LEGAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)